Tribunal: STF
Processo: MS 40718
Classe: MS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ÉRICA DA SILVA em face do Ministro DIAS TOFFOLI, em razão de uma “série de decisões judiciais no Inquérito 5026/STF”.
A impetrante apresenta petição inicial na qual formula diversos pedidos, nos termos seguintes:

[...]
 4) Concessão da segurança para declarar nulidade dos atos mitigadores das prerrogativas policiais. 
5) Restabelecimento da harmonia institucional entre STF e a Polícia Federal. 
6) Comunicação oficial ao Senado Federal para instauração de processo de impeachment por crime de responsabilidade [...];
7) Comunicação à Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigação penal por abuso de autoridade [...], e pedido de impedimento/suspeição no Plenário do STF [...]
8) Comunicação ao Plenário do STF para processo administrativo-disciplinar .
É o relatório. Decido.

O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial, por flagrante inépcia da peça inaugural. Da sua narrativa constatam-se vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 
O artigo 330 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, com o seguinte destaque:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:  
I - for inepta;
II – a parte for manifestamente ilegítima;
III – o autor carecer de interesse processual;
[…]
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:  
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;  
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;  
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;  
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “

Considerando a natureza da pretensão deduzida pela autora, embasada em causa de pedir narrada de forma absolutamente confusa, não se identifica com clareza qual o direito da impetrante que estaria a sofrer violação, não há uma individualização dos atos tidos como coatores e da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos.
Segundo nosso ordenamento jurídico processual, a petição inicial será considerada inepta quando for incompreensível, inteligível, não permitindo ao réu defender-se ou da qual não for possível extrair os limites em que a jurisdição deverá atuar. A apresentação dos fatos constitutivos da pretensão formulada deverão guardar coerência com os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de não conhecimento da ação.
No presente caso, verifica-se que não é possível aferir da peça inaugural uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pela autora.
Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos). “ (ACO 1.357, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 12/9/2017).
Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da vestibular, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto.
Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Retifique-se a autuação, para fazer constar o nome das partes por extenso. 
À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
Publique-se. 
Brasília, 21 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente